Tribunal: TJMT
Processo: 0022885-68.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022885-68.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 056.422.888-57 (EMBARGADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A contra acórdão que determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de consumidor, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a compensação e à necessidade de comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva para a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão relevante a justificar a
interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisou expressamente a incidência de correção monetária e juros moratórios, consignando que os consectários legais fixados na sentença seriam aplicados na fase de liquidação, afastando, assim, a alegada omissão.

O julgado também enfrentou a questão da repetição do indébito, fundamentando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados decorre da falha na prestação do serviço, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando
a
existência de culpa.

A interposição de embargos de declaração com o propósito de reexaminar a controvérsia caracteriza mero inconformismo da parte, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada tenha sido suficiente para embasar a decisão.

O prequestionamento implícito é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a repetição de fundamentos para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não se prestando à rediscussão da matéria.

A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando
a
ocorrência de culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX;
CDC, art.
42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
EAREsp
676608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.º
0022885-68.2013.8.11.0002
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
interposto pel
o
Embargante
tão somente para
determinar a compensação de valores quando da liquidação da sentença, mantendo-se
incólume
os demais dispositivos da sentença.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
este Colegiado deixou de se manifestar acerca da correção monetária e juros moratórios que devem incidir sobre o valor da compensação.

Salienta
também que há omissão no tocante ao entendimento do STJ firmado nos julgamentos dos
EAREsp
600663/RS, 622897/RS, 664888/RS, 676608/RS e 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos,
de que
não há que se falar em devolução em dobro quando não demonstrada a conduta contrária a boa-fé objetiva.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos
para sanar o
s
suposto
s
vício
s
apontado
s
.

Devidamente intimad
o
,
o Embargado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 264439295).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,

o
Embargante sustent
a
a ocorrência
de
omissão
no v. acórdão sustentando que não houve manifestação
acerca da correção monetária e juros moratórios que devem incid
ir sobre o valor da compensação, bem como que o
entendimento do STJ firmado nos julgamentos dos
EAREsp
600663/RS, 622897/RS, 664888/RS, 676608/RS e 1413542/RS,
é o
de que não há que se falar em devolução em dobro quando não demonstrada a conduta contrária a boa-fé objetiva.

Contudo, da análise das razões recursais e dos termos do acórdão embargado, tem-se que a matéria articulada no recurso foi devidamente apreciada e fundamentada a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pel
o
Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos
.

Em relação
aos juros e correção monetária aplicada ao valor que deve ser compensado
, restou consignado
no v. acórdão
que q
uando da liquidação de sentença,
será
necessário fazer um
sopesamento
entre o valor depositado na
conta do consumidor
com os valores pagos por el
e
através do desconto em
sua folha de pagamento
e,
assim,
apurar
se há saldo a ser restituído,
com a aplicação dos consectários legais fixados na sentença, a qual foi parcialmente mantida.

No tocante ao pleito de restituição simples, por, a
seu

sentir
, não ter restado comprovada conduta contrária à boa-fé objetiva, eis o teor do julgado:

“
Por sua vez
, no tocante à determinação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, entendo que
,
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável, visto que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1
) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
( PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (...)
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada
se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às
próprias
filosofia
e
ratio
do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. (...)
(STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021) (
g.n
.)”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
e todos os documentos anexados ao processo foram devidamente analisados
,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
pelo BANCO PAN S/A.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025